Tribunal: TJMT
Processo: 1004137-26.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004137-26.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 61.258.463/0001-42 (APELANTE), FABIO FERNANDES GERIBELLO - CPF: 222.481.428-38 (ADVOGADO), EDILA ARIELLY DOS SANTOS BATISTA - CPF: 065.119.561-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1004137-26.2017.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Braswey S/A Indústria e Comércio.

Apelada:
Édila Arielly dos Santos Batista.

E M E N T A

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – CONSTATADO ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO FINAL DA SENTENÇA – RETIFICADO - RECURSO PROVIDO.

Ocorrendo mero erro material no “decisum”,
este deve ser retificado, de forma a não causar mácula na decisão e eliminando a premissa incorreta.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1004137-26.2017.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Braswey S/A Indústria e Comércio.

Apelada:
Édila Arielly dos Santos Batista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Braswey S/A Indústria e Comércio
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança

de aluguéis
movida em desfavor de Édila Arielly dos Santos Batista
, julgou procedente os pedidos iniciais
condenando a apelada
ao pagamento dos alugueres no importe de R$ 3.500,26 (três mil e quinhentos reais e vinte e seis centavos) devendo ser corrigido com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do vencimento, mais multa contratual, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ratificando a liminar concedida.

Inconformada, a apelante recorre
alegando, em suma,
que merece reforma apenas a parte dispositiva da r. sentença, na medida em que condena
“
a parte ré a efetuar o pagamento dos aluguéis no importe de R$ 3.500,26 (três mil e quinhentos reais e vinte e seis centavos)”.

Afirma que, para estar de acordo com o pedido formulado na inicial, e em consonância com a procedência que consta na parte dispositiva da r. sentença apelada, deveria constar a condenação da parte ré, ao pagamento dos aluguéis desde sua inadimplência, ocorrida no mês de outubro de 2016 até a efetiva retomada do imóvel que se deu somente em 28 de janeiro de 2021, acrescidos de juros e multa contratual.

Pugna, ao final, pela reforma parcial da sentença.

A Defensoria Pública Estadual na qualidade de curador especial da apelada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(id. 184393698).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1004137-26.2017.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Braswey S/A Indústria e Comércio.

Apelada:
Édila Arielly dos Santos Batista.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Braswey S/A Indústria e Comércio ajuizou ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis contra Édila Arielly dos Santos Batista, aduzindo que em 01.03.2016, as partes firmaram contrato de locação de imóvel situado na Avenida Mario Acunha Aristides, nº 2347, Distrito Industrial, Rondonópolis/MT, para fins estritamente comerciais (id. 184390818).

Aduziu na inicial que o prazo da locação duraria por 12 (doze) meses, com início em 01.02.2016 e previsão de término em 28.02.2017, sendo que na hipótese de a ré continuar ocupando o imóvel após o seu decurso, a locação passaria a ter um prazo indeterminado, de modo que apenas mediante a manifestação de uma das partes, se daria termo à contratação.

Relata, ainda, que ficou avençado o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de aluguel, sendo que os pagamentos deveriam ser feitos mediante TED em conta corrente de titularidade da parte autora.

Asseverou que a obrigação acostada no contrato não fora cumprida pela demandada, pois não efetuou os pagamentos, a partir do mês de outubro de 2016, violando assim o acordo firmado entre as partes.

Alegou que além de não pagar os aluguéis a ré sublocou o imóvel para terceiro, sem qualquer autorização, e deste modo, por ter a ré infringido as cláusulas contratuais do contrato de locação avençado pelas partes, no que diz respeito ao seu compromisso de pagar pontualmente os alugueres, bem como ao de não sublocar o imóvel a terceiro, ajuizou a presente ação e requereu em liminar o despejo da demandada, bem como terceiro que ora se encontra ocupando o imóvel e no mérito o pagamento dos alugueres do mês de Outubro de 2016 até efetiva retomada do imóvel por parte da autora, o que equivale hoje à R$ 3.500,26, montante que deverá ser atualizado até efetivo pagamento.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido para desocupação do imóvel citado na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 184390827).

A autora peticionou nos autos, informando que houve a desocupação voluntária do imóvel e diante disso, requereu o prosseguimento da ação para condenar a ré ao pagamento de multa contratual e alugueres devidos no período de outubro de 2016 até novembro de 2020 (id. 184393659).

Tendo em vista a ausência de citação da parte ré, foi nomeada a Defensoria Pública Estadual para atuar no feito como curador especial (id. 184393677), sendo apresentada defesa, por negativa geral (id. 184393681).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a presente ação de cobrança, e declarou rescindido o contrato de locação firmado pelas partes; condenou a parte ré a efetuar o pagamento dos aluguéis no importe de R$ 3.500,26 (três mil e quinhentos reais e vinte e seis centavos), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do vencimento, mais multa contratual.

Inconformada, a apelante recorre
alegando, em suma, que a parte dispositiva da sentença merece ser corrigida, por ocorrer erro material, na medida em condena
“a parte ré a efetuar o pagamento dos alugueis no importe de R$ 3.500,26 (três mil e quinhentos reais e vinte e seis centavos)”.

Todavia, a apelante defende que, para estar de acordo com o pedido formulado na inicial, e em consonância com a procedência que consta na parte dispositiva da r. sentença, deveria constar, a condenação da parte ré ao pagamento dos aluguéis desde sua inadimplência, ocorrida em outubro de 2016 até a efetiva retomada do imóvel que se deu somente em 28 de janeiro de 2021.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que razão assiste a apelante. Explico.

Em sua exordial a autora requereu a condenação da ré ao pagamento dos alugueres do mês de outubro de 2016 até efetiva retomada do imóvel, o que equivale hoje (29 de junho de 2017 – data da assinatura da inicial) à R$ 3.500,26 (três mil e quinhentos reais e vinte e seis centavos).

Observa-se nos autos que, na manifestação da parte autora por meio de petição em 28.01.2021 (id. 184393659), que na tentativa de desocupar o imóvel, em diligência própria, constatou a desocupação voluntária do imóvel, requerendo o prosseguimento do processo apenas e tão somente como cobrança.

Muito embora a sentença tenha julgado procedente a presente ação de cobrança promovida por Braswey S/A Indústria e Comércio, em desfavor de Édila Arielly dos Santos Batista e condenado a parte ré a
“efetuar o pagamento dos alugueis no importe de R$ 3.500,26 (três mil e quinhentos reais e vinte e seis centavos).”,
esse valor foi indicado na inicial como referência aos aluguéis em atraso desde o mês de outubro de 2016 até a data que foi assinada a exordial (29.06.2017), mas o que foi pedido e concedido pelo juízo
a quo
é o pagamento dos aluguéis desde outubro de 2016 até a data da efetiva retomada do imóvel que se deu em 28 de janeiro de 2021, conforme informado nos autos.

Desta forma, considerando a ocorrência de erro material no dispositivo final da sentença, deve ocorrer a retificação apenas
para constar a condenação da ré a efetuar o pagamento dos aluguéis desde o mês de outubro de 2016 até efetiva retomada do imóvel por parte da autora, ocorrida em 28 de janeiro de 2021.

Posto isso, conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024